Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA RECEBIDO COM EFEITOS RETROATIVOS NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INVIABILIDADE DA INCLUSÃO DO ADICIONAL NOTURNO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a complementar o valor pago em cada uma das 9 (nove) licença-prêmio indenizada concedida administrativamente à parte autora, haja vista o dever de inclusão das rubricas auxílio-alimentação (R$394,50) e auxílio-saúde (R$200) na base de cálculo da remuneração da demandante.
2. A parte autora alega que teve sua aposentadoria concedida em janeiro de 2016, contudo, somente veio a receber o pagamento do abono de permanência retroativo em fevereiro de 2016.Pleiteia a inclusão da rubrica recebida a título de abono permanência na base de cálculo do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia. Requer, ainda, a inclusão do adicional noturno na base de cálculo da licença prêmio indenizada.
3. Assiste parcial razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora permaneceu em atividade após preencher as exigências para a sua aposentadoria voluntária especial e, com isso, recebeu, administrativamente, abono de permanência com efeitos retroativos (ID 19927617 - Pág. 3).
4. Desse modo, cabível a inclusão da rubrica abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5. Conforme o artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, a remuneração corresponde ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
6. Com efeito, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
7. Precedente: “6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.7. Recurso Especial não provido.(REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)
8. As provas dos autos demonstram a conversão em pecúnia de 9 (nove) Licença Prêmio por Assiduidade - LPA (ID 19927624), todos desconsiderando o valor de R$959,00 (ID 19927617 - Pág. 3), devido a título de abono permanência.
9. Nesse contexto, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 9 (nove) parcelas de R$959,00, as quais totalizam o valor de R$8.631, com correção monetária a partir de quando a quantia deveria ter sido paga, setembro/2017, data da quitação da indenização da Licença Prêmio por Assiduidade – LPA, consoante documento de ID 19927617 - Pág. 5.
10. Lado outro, verifica-se a natureza propter laboreme, consequentemente, o caráter eventual do pagamento do adicional noturno, razão pela qual se mostra inviável a inclusão de tal rubrica na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: “[...] 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ, não são devidos os adicionais noturno e de insalubridade aos servidores em gozo de licença-prêmio, uma vez que são gratificações de serviço (propter laborem). [...].”(TJDFT - Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149).
11. Sentença parcialmente reformada para acrescentar à condenação do Distrito Federal o pagamento referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, quantia de R$8.631,00, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de setembro/2017.Juros de mora a partir da citação, mantido o índice determinado a sentença.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de integralmente recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.